Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
MERO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715176-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERAL MOTOR'S LTDA - ME, JOAO LUIZ ALVES BARBOZA, LUSVANIA APARECIDA DA PAZ BARBOZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUSVANIA APARECIDA DA PAZ BARBOZA, FEDERAL MOTOR'S LTDA – ME e JOÃO LUIZ ALVES BARBOZA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, confirmada na decisão que julgou os embargos de declaração (ID 190333272) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0716228-10.2018.8.07.0001, assim consignou (ID 188070078): Sabe-se que a execução fundada em termo de confissão de dívida se submete ao prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela da avença. Assim, no caso dos autos, considerando o parcelamento acordado entre as partes, a saber, 110 parcelas mensais com início em 30/05/2019 (ID 25012835, página 3), percebe-se que a prescrição intercorrente, na espécie, não se operou. Desta forma, trata-se da fase de cumprimento de sentença. Retifique-se a autuação. Intime-se a parte devedora, por carta com aviso de recebimento, nos termos do artigo 513, § 4o, do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do débito no valor indicado pela parte exequente, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, bem como das custas relativas a esta fase processual devidamente atualizadas pelo INPC, sob pena de acréscimo de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10%, por expressa previsão legal (artigo 523, § 1o, do CPC), além de imposição de medidas constritivas (artigo 523, § 3o, do CPC). Os Agravantes alegam que: (i) o termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente não será o do vencimento das parcelas do contrato, mas, no caso, do transcurso de um ano da suspensão do processo (art. 40, § 2°, da Lei n. 6.830/1980); (ii) o avanço da pretensão executiva, com atos de constrição sobre o único patrimônio da família, poderia fulminar o sustento de todos, sendo questão relevante e que sobressai à pretensão executiva do Agravado; (iii) o Agravado manteve-se inerte por mais de 5 anos, o que apenas revela que não há qualquer urgência na potencial satisfação de seu suposto crédito, em especial considerando o patrimônio bilionário da instituição financeira que mais lucra no país; (iv) o avanço das medidas constritivas, considerando que o bem imóvel, sede da empresa, foi dado em garantia, poderia gerar a perda da propriedade do bem, caso as partes não componham solução consensual. Requerem a suspensão da decisão Agravada. No mérito, pedem “o provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento para, reformando a r. Decisão agravada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, por conseguinte, extinguir o processo executivo nos termos do art. 924, V, do CPC, sem ônus, consoante art. 921, §5°, do CPC”. Preparo (ID 58005390 e 58005391). Nos termos da decisão ID 58026872, deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Contrarrazões ID 58900037. No caso concreto, a monitória foi proposta pelo credor no dia 12/06/2018 e as partes firmaram acordo em 17/10/2018 (ID 25012835), o qual foi homologado conforme sentença ID 25643045 (na origem). Em 15/01/2024, a parte credora pediu cumprimento de sentença, informando que a parte devedora interrompeu o pagamento das 110 prestações avençadas no referido acordo, no qual estava previsto o pagamento de R$50.000,00 em 22/12/2018, a título de entrada, e de mais 110 parcelas a partir de 30/05/2019 (ID 25012835, página 3, na origem) Na planilha ID 183634033, na origem, consta o período de 22/12/2018 – 11/09/2023 de inadimplemento, ou seja, a parte devedora está inadimplente desde 22/12/2018 e a parte credora apenas requereu o cumprimento de sentença em 15/01/2024. É o relatório. Nos termos do art. 932, I, do CPC, intime-se a parte Agravante para apresentar comprovante de pagamento da entrada prevista no acordo homologado e com data de pagamento no 22/12/2018, ou informar sobre o não pagamento, bem como o Agravado para informar se houve o pagamento da entrada no dia 22/12/2018. Para as partes concedo o prazo de 05(cinco) dias. Brasília, 15 de maio de 2024 15:24:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador